Tribunal: TJBA
Processo: 8117698-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117698-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEILLA ALVES CALAZANS SANTOS

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO REGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA DO ART. 334, §8º DO CPC. INAPLICABILIDADE DO §10. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO VÁLIDA.
SENTENÇA MANTIDA
.

1.

Não comprovada a inexistência do débito, sendo juntados documentos que demonstram a contratação e inadimplemento, é legítima a negativação.

2.

Não há dano moral
in re ipsa
quando a inscrição nos cadastros de restrição decorre de dívida válida.

3.

É devida a multa do art. 334, §8º do CPC quando a parte autora não comparece à audiência de conciliação nem constitui representante com poderes para transigir, sendo insuficiente a presença de defensor público sem procuração ou substabelecimento.

4.

RECURSO DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação
8117698-67.2023.8.05.0001
, sendo apelante o
LEILLA ALVES CALAZANS SANTOS
e apelado
BANCO DO BRASIL S/A,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recursos de Apelação,
amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇ
A